Tribunal: TJMT
Processo: 1018696-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018696-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO MORAES DA SILVA - CPF: 031.035.331-95 (AGRAVADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABSOLUTA INCAPACIDADE ECONÔMICA. ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que concedeu progressão do regime semiaberto para o aberto ao reeducando, independentemente do pagamento da pena de multa cumulativamente aplicada na sentença condenatória.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento da pena de multa constitui óbice à progressão de regime prisional, quando não comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado em efetuar o pagamento.

III. Razões de decidir:

A pena de multa possui natureza jurídica de sanção penal, conforme previsto no art. 5o, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal, sendo modalidade autônoma de resposta penal.

O condenado tem o dever jurídico de pagar integralmente o valor da multa, não sendo facultado escolher qual pena irá cumprir.

O não pagamento deliberado da pena de multa por condenado que tenha condições econômicas de pagá-la constitui descumprimento de decisão judicial e deve impedir a progressão de regime.

A passagem para o regime aberto exige do sentenciado "autodisciplina e senso de responsabilidade" (art. 114, II, da LEP), o que pressupõe o cumprimento das decisões judiciais que se lhe aplicam.

A exigência do pagamento da pena de multa para fins de progressão de regime não configura prisão por dívida, mas condição para a obtenção de um benefício na execução da pena.

A absoluta incapacidade econômica do apenado pode justificar a concessão da progressão de regime independentemente do pagamento da pena de multa, desde que devidamente comprovada nos autos.

No caso concreto, não há comprovação da incapacidade econômica do reeducando para adimplir a pena de multa, ao contrário, consta que ele possui ocupação lícita.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime, salvo comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de realizar o pagamento, ainda que mediante parcelamento. 2. Não se admite a presunção de hipossuficiência, incumbindo ao reeducando comprovar documentalmente sua incapacidade financeira para adimplir a obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI, "c"; CP, arts. 49, 50 e 51; LEP, arts. 1o, 112, 114, II, 115 e 118, § 1o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu ao reeducando Victor Hugo Morais Silva a progressão do regime semiaberto para o regime aberto, independentemente do pagamento da pena de multa.

Conforme se extrai dos autos, o agravado cumpre pena de 11 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 33, §4o, ambos da Lei n. 11.343/2006, sendo considerado reincidente.

Consta do Id n. 292095380 que o Juiz de primeiro grau concedeu a progressão de regime ao reeducando, mesmo diante da manifestação ministerial desfavorável (Id n. 169.1), que apontava o inadimplemento da pena de multa como óbice à concessão do benefício.

Na decisão agravada (Id n. 176.1), o magistrado fundamentou que "
a pena de multa pode ser paga, ainda que de forma parcelada, até o término do cumprimento da pena privativa de liberdade e, em caso de não pagamento, ela ainda poderá ser executada através de outros meios, ou seja, execução no meio cível, logo, não me parece crível 'represar' inúmeras execuções neste MEIO SEMIABERTO, somente em razão do aludido inadimplemento, ALÉM DO MAIS, neste caso concreto, a utilização da tornozeleira eletrônica pelo apenado, acaba se tornando mais onerosa ao Estado, do que o próprio adimplemento da pena de multa
".

Nas razões recursais (Id n. 292095379), o Ministério Público sustenta que o inadimplemento da pena de multa obsta a progressão de regime, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores, salvo se comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado em efetuar o pagamento. Argumenta que o valor unificado da pena de multa corresponde a 1.110 dias-multa e que não houve adimplemento dos valores devidos, nem comprovação de impossibilidade de pagamento. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para revogar a progressão de regime concedida ao apenado.

Em contrarrazões (Id n. 292095383), a defesa do agravado alega que a Lei de Execução Penal estabelece apenas dois critérios para a progressão de regime: o objetivo (cumprimento de certo tempo da pena) e o subjetivo (bom comportamento carcerário), não cabendo ao Poder Judiciário inovar ao exigir a satisfação da reprimenda pecuniária como requisito para progressão. Sustenta que o simples inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime e que o apenado não deve ser mantido em regime mais gravoso em razão de sua vulnerabilidade socioeconômica. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação (Id n. 292095388, pág. 708), o magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo (Id n. 297708385), manifestou-se pelo provimento do recurso, argumentando que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa impede a progressão de regime, salvo comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de realizar o pagamento, ainda que mediante parcelamento, sendo vedada a presunção de hipossuficiência, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário – Agravo em Execução Penal – Decisão do i. Juízo da Execução Penal que deferiu a progressão do regime semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento da pena de multa – Irresignação Ministerial – Mérito: Requer a reforma da decisão, sob o argumento de que o entendimento adotado pelo d. Juiz de piso contraria a jurisprudência e a doutrina pacificadas no ordenamento jurídico. – Viabilidade – A falta de pagamento da pena de multa obsta a progressão do regime semiaberto para o aberto – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa, quando cumulativamente aplicada, impede a progressão de regime, salvo comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de realizar o pagamento, ainda que mediante parcelamento, sendo vedada a presunção de hipossuficiência – Precedentes – Hipossuficiência do agravado não comprovada.
Pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu ao reeducando Victor Hugo Morais Silva a progressão do regime semiaberto para o regime aberto, independentemente do pagamento da pena de multa.

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se o inadimplemento da pena de multa constitui óbice à progressão de regime prisional, quando não comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado em efetuar o pagamento.

Inicialmente, cumpre destacar que a pena de multa possui natureza jurídica de sanção penal, conforme previsto no art. 5o, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal, que estabelece que "a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: [...] c) multa".

No mesmo sentido, o Código Penal, em seu art. 49, dispõe que "a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa", sendo, portanto, uma modalidade autônoma de resposta penal expressamente concebida pela Constituição.

Embora a Lei n. 9.268/1996 tenha alterado o art. 51 do Código Penal para estabelecer que a multa, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, deve ser considerada dívida de valor, isso não retirou seu caráter de sanção penal. Tal entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3.150/DF, que reconheceu a natureza jurídica penal da multa, independentemente de sua execução seguir o rito da Lei de Execução Fiscal.

Nesse contexto, é importante ressaltar que o condenado tem o dever jurídico – e não a faculdade – de pagar integralmente o valor da multa. O art. 50 do Código Penal estabelece que "a multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença", admitindo-se, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o parcelamento do pagamento.

No que tange especificamente à progressão de regime, a Lei de Execução Penal, em seu art. 112, estabelece como requisitos para a concessão do benefício o cumprimento de fração da pena no regime anterior (requisito objetivo) e o bom comportamento carcerário (requisito subjetivo). Contudo, a análise dos requisitos necessários para a progressão de regime não se restringe ao referido dispositivo legal.

O art. 115 da LEP prevê que "o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto", o que demonstra que o legislador conferiu ao magistrado certa discricionaridade na avaliação dos requisitos para a progressão, considerando as peculiaridades de cada caso concreto.

Ademais, o art. 118, § 1o, da LEP estabelece que "o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta". Tal dispositivo evidencia a preocupação do legislador com o adimplemento da pena de multa como condição para a manutenção do regime mais brando.

No caso em análise, verifica-se que o reeducando foi condenado à pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa, cujo valor unificado corresponde a 1.110 dias-multa, conforme informado pelo Ministério Público nas razões recursais (Id n. 292095379). Contudo, até o momento da concessão da progressão de regime, não houve o adimplemento dos valores devidos, nem a comprovação da impossibilidade de pagamento.

O Juiz de primeiro grau, ao conceder a progressão de regime, fundamentou sua decisão no fato de que a pena de multa poderia ser paga até o término do cumprimento da pena privativa de liberdade e, em caso de inadimplemento, poderia ser executada por outros meios. Argumentou, ainda, que a utilização da tornozeleira eletrônica pelo apenado seria mais onerosa ao Estado do que o próprio adimplemento da pena de multa.

Ocorre que tal entendimento não se coaduna com a natureza jurídica da pena de multa e com a finalidade da execução penal. A multa, como sanção penal, deve ser cumprida assim como a pena privativa de liberdade, não sendo facultado ao condenado escolher qual pena irá cumprir.

Ainda, o
Supremo Tribunal Federal
, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 16/DF, firmou entendimento no sentido de
que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada obsta a progressão de regime
, salvo demonstração inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de efetuar o pagamento, mesmo que mediante parcelamento, vedando-se, inclusive, a presunção de hipossuficiência do reeducando.

Tal orientação foi igualmente encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se colhe do seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA. VEDAÇÃO AO DEFERIMENTO DA BENESSE DO ART. 112 DA LEP. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO COMPROVADA. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] . O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que ‘o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste’ (EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 divulgado em 19/9/2017, publicado em 20/9/2017).

[...] .

Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, bem como oportunizar ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para sua subsistência e de seus familiares.” (AgRg no AREsp n. 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça recentemente revisou o Tema 931 dos recursos repetitivos, estabelecendo que:

"(...). O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do

condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária". (REsp 2.090.454-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2024, DJe 1/3/2024).

Embora esta tese trate especificamente da extinção da punibilidade, os princípios nela consagrados são aplicáveis, por analogia, à progressão de regime, já que seria incongruente impedir a progressão por inadimplemento da multa quando esse mesmo inadimplemento, em caso de hipossuficiência, não impediria sequer a extinção da punibilidade após o cumprimento integral da pena.

Portanto, resta claro que o inadimplemento da pena de multa somente obsta a progressão de regime quando for deliberado, ou seja, quando o condenado, tendo condições financeiras, opta por não quitar a dívida. Em contrapartida, havendo comprovação de impossibilidade econômica, a progressão não pode ser negada com base exclusivamente nesse fundamento.

Conforme destacado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do EP 12-AgR/DF,
"a absoluta incapacidade econômica do apenado, portanto, deve ser devidamente demonstrada nos autos, inclusive porque o acórdão exequendo fixou o quantum da sanção pecuniária especialmente em função da situação econômica do réu (CP, art. 60), como deve ser. De modo que a relativização dessa resposta penal depende de prova robusta por parte do sentenciado"
.

Nesse sentido, não havendo nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a absoluta impossibilidade financeira do agravado para adimplir a pena pecuniária, não se mostra cabível a concessão da progressão de regime sem o pagamento da multa.

O não pagamento deliberado da pena de multa por condenado que tenha condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família, constitui descumprimento de decisão judicial e deve impedir a progressão de regime. Admitir o contrário configuraria tratamento privilegiado em relação ao sentenciado que espontaneamente paga a sanção pecuniária.

Além disso, a passagem para o regime aberto exige do sentenciado "
autodisciplina e senso de responsabilidade
" (art. 114, II, da LEP), o que pressupõe o cumprimento das decisões judiciais que se lhe aplicam, incluindo o pagamento da pena de multa.

É importante ressaltar que a exigência do pagamento da pena de multa para fins de progressão de regime não configura prisão por dívida, vedada pelo art. 5o, LXVII, da Constituição Federal. Trata-se, na verdade, de condição para a obtenção de um benefício na execução da pena, fundamentada no mérito do condenado, que deve demonstrar seu comprometimento com o processo de ressocialização.

Por outro lado, é certo que a absoluta incapacidade econômica do apenado pode justificar a concessão da progressão de regime independentemente do pagamento da pena de multa. No entanto, tal situação deve ser devidamente comprovada nos autos, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência ou o fato de o condenado estar assistido pela Defensoria Pública.

No caso em tela, não há nos autos qualquer comprovação da incapacidade econômica do reeducando para adimplir a pena de multa. Ao contrário, consta da decisão agravada (Id n. 176.1) que o apenado comprovou ocupação lícita (Id n. 175.2), o que indica que ele possui fonte de renda.

Ademais, o Juízo de primeiro grau sequer oportunizou ao reeducando a comprovação de eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa ou a propositura de parcelamento do valor devido, limitando-se a conceder a progressão de regime independentemente do adimplemento da obrigação pecuniária.

Tal procedimento contraria a sistemática da execução penal, que deve buscar a efetividade das sanções impostas na sentença condenatória, incluindo a pena de multa. O correto seria intimar o reeducando para efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua absoluta incapacidade econômica, antes de deliberar sobre a progressão de regime.

Ressalte-se que o parcelamento da pena de multa é expressamente previsto no art. 50, caput, do Código Penal, que estabelece que "a multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais".

Assim, antes de conceder a progressão de regime, o Juízo da execução deveria ter intimado o reeducando para efetuar o pagamento da pena de multa, ressaltando a possibilidade de parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto, bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares.

Ao conceder a progressão de regime sem observar tais procedimentos, o Juízo de primeiro grau acabou por esvaziar o conteúdo sancionatório da pena de multa, contrariando a finalidade da execução penal e o princípio da efetividade das decisões judiciais.

Não se pode olvidar que a execução penal tem por objetivo não apenas proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, mas também efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal, conforme estabelece o art. 1o da LEP. Permitir que o condenado progrida de regime sem adimplir a pena de multa, quando possui condições econômicas para tanto, significa descumprir parte da sentença condenatória.

Ademais, a argumentação do Juízo de primeiro grau de que a utilização da tornozeleira eletrônica pelo apenado seria mais onerosa ao Estado do que o próprio adimplemento da pena de multa não pode prevalecer. Isso porque a finalidade da pena não é arrecadatória, mas sim punitiva e preventiva, visando à reprovação do crime e à prevenção de novas infrações penais.

O custo da fiscalização do cumprimento da pena em regime aberto, seja por meio de tornozeleira eletrônica ou por outros mecanismos, é inerente à atividade estatal de execução penal e não pode ser utilizado como justificativa para afastar a exigência do pagamento da pena de multa como condição para a progressão de regime.

Portanto, considerando que o reeducando não comprovou o pagamento da pena de multa nem demonstrou sua absoluta incapacidade econômica para adimplir a obrigação, mesmo que de forma parcelada, não estão preenchidos os requisitos para a progressão de regime do semiaberto para o aberto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, provejo o recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão agravada e indeferir a progressão de regime a Victor Hugo Moraes da Silva, condicionando-a ao pagamento da pena de multa ou à comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que de forma parcelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025